Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722580-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SANTANA BESERRA, LEONARDO DA NATIVIDADE DE FREITAS, CLAYTON FRANCO DE OLIVEIRA, WANESSA BATISTA DE SOUZA FREITAS, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO VICENTE DE SOUSA, GILMAR APARECIDO DE FREITAS, JULIO MARIA RABELO, FRANCISCO WILSON ALVES DA SILVA, DEYVESON DA SILVA ANDRE AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DA COSTA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Leonardo da Natividade de Freitas e Outros nove contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que em ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos proposta por José Francisco da Costa (proc. no 0702332-86.2021.8.07.0002), deferiu a liminar para que o autor/agravado fosse reintegrado na posse da Chácara no 3, situada na área isolada Engenho Queimado, Lote no 25, Brazlândia/DF (ID no 95790762, págs. 1-2). 2. O recurso foi interposto em 13/7/2021 e o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de reintegração de posse foi deferido em 14/7/2021 (ID no 27310973). 3. O agravado apresentou contrarrazões (ID no 27980729), nas quais, preliminarmente, suscita a perda superveniente do objeto do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada foi cumprida antes da concessão do efeito suspensivo nesta instância. 4. A certidão de ID no 96841218, págs. 1-3, dos autos originários (proc. 0702332-86.2021.8.07.0002) informa que a reintegração de posse foi cumprida em 3/7/2021, antes da interposição do agravo, tendo sido citados alguns dos réus e outras pessoas que não constam no polo passivo do processo. 5. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 da mesma norma, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a preliminar suscitada pelo agravado em contrarrazões. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO